Tribunal: TCU
Processo: 010.900/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7359/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.900/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andressa Moura Gouveia (XXX.003.364-XX); Cimarose Querino (XXX.677.934-XX); Ilane Dantas Soares (XXX.495.804-XX); Jordane Goncalves dos Santos (XXX.014.184-XX); Jose Marcos de Oliveira Targino (XXX.326.104-XX); Livia Caroline Alexandre de Araujo (XXX.234.734-XX); Marcos Antonio Cabral do Nascimento Barros (XXX.200.374-XX); Monica Cristina Ramos da Silva Bezerra (XXX.730.334-XX); Priscilla Scavuzzi Vila Nova Durant (XXX.399.074-XX); Wedjane Martins Medeiros (XXX.527.074-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Paraíba 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.